Tribunal: TJSP
Processo: 9144062-15.2002.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
RETRATAÇÃO – Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção do julgado, nos termos do art. 1040, II, CPC - Aplicação da Lei no 11.960/09 para questões não tributárias – Rejeição dos Embargos de Declaração opostos em face do v. aresto proferido no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810, em 03 de outubro de 2019, tendo o E. Supremo Tribunal Federal deliberado pela não modulação

Ementa:
RETRATAÇÃO – Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção do julgado, nos termos do art. 1040, II, CPC - Aplicação da Lei no 11.960/09 para questões não tributárias – Rejeição dos Embargos de Declaração opostos em face do v. aresto proferido no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810, em 03 de outubro de 2019, tendo o E. Supremo Tribunal Federal deliberado pela não modulação dos efeitos do julgado, pacificando, assim, a questão dos consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Publica – Julgamento do mérito do REsp no 1.492.221/PR e do RE no 870.947/SE – TEMA 810, do STF, e TEMA 905, do STJ cuja discussão diz respeito a aplicabilidade da Lei no 11.960/09 – Pretório Excelso que já se antecipara firmando seu entendimento no julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810, pacificando a questão dos consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública – JUROS DE MORA – Aplicação do disposto na Lei no 11.960/09, no que diz respeito aos juros moratórios que devem seguir o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09 - CORREÇÃO MONETARIA pela Tabela Prática do TJSP (IPCA-E) – Retratação acolhida para adequação ao Tema no 905, do STJ e ao Tema no 810, do STF, com aplicação da Lei no 11.960/2009, mantendo-se, no mais, o v. acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637392
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9144062-15.2002.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, LAUCIANO LACERDA FREDERICO
(INCAPAZ REPRESENTADO POR SUA MÃE) e JUIZO EX-OFFICIO, são apelados
LAUCIANO LACERDA FREDERICO, JOSEFA LACERDA DA SILVEIRA e
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram a presente
retratação para adequar o v. acórdão de fls. 395/401, ao decidido no REsp no
1.492.221/PR, Tema no 905, do STJ e ao RE no 870.947/SE, Tema 810, do STF,
devendo ser aplicada a Lei no 11.960/09, nos termos da fundamentação, mantendo-
se, no mais, o v. acórdão, v. u., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), DÉCIO NOTARANGELI E OSWALDO LUIZ PALU.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9144062-15.2002.8.26.0000 -Voto no 29781-JV
2
VOTO No 29781 - JV
APELAÇÃO CÍVEL No 9144062-15.2002.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES E RECIPROCAMENTE APELADOS: FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, LAUCIANO LACERDA FREDERICO E
OUTRA
RETRATAÇÃO
Devolução à Turma Julgadora para
adequação ou manutenção do julgado, nos termos do art. 1040,
II, CPC - Aplicação da Lei no 11.960/09 para questões não
tributárias Rejeição dos Embargos de Declaração opostos em
face do v. aresto proferido no Recurso Extraordinário no
870.947/SE, Tema 810, em 03 de outubro de 2019, tendo o E.
Supremo Tribunal Federal deliberado pela não modulação dos
efeitos do julgado, pacificando, assim, a questão dos
consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à
Fazenda Publica
Julgamento do mérito do REsp no
1.492.221/PR e do RE no 870.947/SE TEMA 810, do STF, e
TEMA 905, do STJ cuja discussão diz respeito a aplicabilidade
da Lei no 11.960/09 Pretório Excelso que já se antecipara
firmando seu entendimento no julgamento do Recurso
Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810, pacificando a
questão
dos
consectários
legais
incidentes
sobre
as
condenações impostas à Fazenda Pública JUROS DE MORA
Aplicação do disposto na Lei no 11.960/09, no que diz
respeito aos juros moratórios que devem seguir o índice de
remuneração da caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-
F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09 - CORREÇÃO MONETARIA pela Tabela Prática
do TJSP (IPCA-E) Retratação acolhida para adequação ao
Tema no 905, do STJ e ao Tema no 810, do STF, com aplicação
da Lei no 11.960/2009, mantendo-se, no mais, o v. acórdão.
Trata-se
de
ação
movida
por
LAUCIANO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9144062-15.2002.8.26.0000 -Voto no 29781-JV
3
LACERDA FREDERICO, interditado por incapacidade absoluta,
representado por sua mãe e curadora Josefa Lacerda da Silveira,
contra a FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, onde o
autor objetiva a condenação da ré ao pagamento de indenização por
danos morais e materiais em decorrência da perda da visão do olho
direito e de lesões sofridas nas pernas, provocadas por ferimentos
produzidos por disparos de arma de fogo em ação de policiais
militares.
A r. sentença de fls. 327/332, cujo relatório é
adotado, julgou a demanda parcialmente procedente, condenando a ré
a pagar ao autor a importância equivalente a 200 salários mínimos a
título de indenização por dano moral (correspondente, à data da
sentença, a R$36.000,00), acrescida de correção monetária a partir da
sentença, e juros de mora de 6% ao ano, a contar da data do evento,
com sucumbência recíproca.
Há reexame necessário.
Irresignadas, apelaram as partes. A FAZENDA DO
ESTADO, insistindo na preliminar de prescrição, e no mérito,
postulando a inversão do julgado.
O autor, pleiteando a fixação do dano moral em
1.000 salários mínimos, conforme pedido inicial.
Recursos
processados
regularmente,
com
respostas.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, na defesa
de interesse de incapaz, manifestou-se no sentido do improvimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9144062-15.2002.8.26.0000 -Voto no 29781-JV
4
O v. acórdão de fls. 395/401, negou provimento
aos recursos, ratificado pelo v. acórdão dos Embargos de declaração
rejeitados (fls. 412/413).
Houve a interposição de Recurso Especial pela
FESP (fls. 426/422), devidamente contrariado (fls. 426/430).
Em razão do julgamento do mérito do REsp
1.492.221/PR, Tema no 905 do STJ em cumprimento à determinação
contida no artigo 1040, II, do CPC/2015, o Exmo. Presidente da Seção
de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, determinou a
devolução dos autos a esta Turma Julgadora (fls. 454/456).
É o relatório.
Conhece-se aqui da ocorrência de hipótese
ensejadora de retratação, pois o v. acórdão de fls. 395/401, afastou a
incidência da Lei no 11.960/09, havendo necessidade de se adequar os
juros de mora e correção monetária nos termos do decidido no Tema
no. 905, do C. STJ.
Assim sendo, deve ser dado cumprimento ao
julgado relativamente ao Tema no 905, do E. Superior Tribunal de
Justiça, que trata justamente da incidência da Lei no 11.960/09 e,
também sua adequação ao entendimento assentado em decisão do E.
Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário no 870.947/SE,
observando-se, pois, o decidido no julgamento do Tema 810, quanto
trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios
incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública,
conforme previsto no artigo 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9144062-15.2002.8.26.0000 -Voto no 29781-JV
5
dada pela Lei no 11.960/09.
Ou seja, no que concerne aos juros moratórios
incidentes sobre os valores finais apurados para pagamento, em que
pese o entendimento diverso externado em decisões anteriores deste
Relator, tendo em vista não ostentar natureza tributária, deve ser
observado, na íntegra, o disposto no artigo 1o-F da Lei Federal no
9.494/97, com a redação que lhe foi dada pelo art. 5o da Lei Federal no
11.960/09.
Nesse ponto, de se mencionar que a declaração de
inconstitucionalidade por arrastamento do referido dispositivo teve
alcance limitado, como se vê da manifestação do Ministro LUIZ FUX,
no Tema de Repercussão Geral no 810, no Recurso Extraordinário no
870947/SE, julgado em 20/09/2017:
“Ao concluir, na sessão desta quarta-feira (20),
o julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 870947, em que se
discutem os índices de correção monetária e os juros de mora a
serem aplicados nos casos de condenações impostas contra a
Fazenda Pública, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF)
definiu duas teses sobre a matéria.
A primeira tese aprovada, referente aos juros
moratórios e sugerida pelo relator do recurso, Ministro Luiz Fux,
diz que:
“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação
dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9144062-15.2002.8.26.0000 -Voto no 29781-JV
6
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas
de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto
no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 com a redação dada pela Lei
11.960/2009.”
Já a segunda tese, referente à atualização
monetária, tem a seguinte redação:
“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação
dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança,
revela-se
inconstitucional
ao
impor
restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII),
uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os
fins a que se destina.”
Assim, consoante o julgamento proferido pelo
Pretório Excelso, foi afastado o uso da Taxa Referencial (TR) como
índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9144062-15.2002.8.26.0000 -Voto no 29781-JV
7
Pública, mesmo no período anterior à expedição do precatório, e em
seu lugar, o índice de correção monetário adotado foi o IPCA-E.
Quanto aos juros de mora incidentes sobre esses débitos, o
julgamento manteve o uso do índice de remuneração da poupança
previsto na Lei no 11.960/09, apenas para débitos de natureza não
tributária.
Importa
consignar,
igualmente,
que
os
Embargos de Declaração opostos em face do v. aresto proferido
no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810, foram
rejeitados em julgamento realizado em 03 de outubro de 2019,
tendo o E. Supremo Tribunal Federal deliberado pela não
modulação dos efeitos do julgado, pacificando, assim, a questão
dos consectários legais incidentes sobre as condenações
impostas à Fazenda Publica.
No caso concreto, como a condenação imposta à
Fazenda não é de natureza tributária, a correção monetária, por força
do julgamento do RE no 870.947, deverá ser calculada nos termos da
Tabela Prática para Cálculo de Atualização Monetária IPCA-E.
E quanto aos juros moratórios devem ser
calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros
aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1o-F
da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09.
Com isso, revendo posicionamento anterior, adota-
se nova orientação acerca deste tema, para determinar o cumprimento
do decidido no Recurso Extraordinário no 870947/SE, e no REsp no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9144062-15.2002.8.26.0000 -Voto no 29781-JV
8
1.492.221/PR.
Nesse sentido, já decidiu esta C. turma Julgadora:
PROCESSUAL CIVIL RECURSOS ESPECIAL E
EXTRAORDINÁRIO DEVOLUÇÃO DO RECURSO
A TURMA JULGADORA PARA MANUTENÇÃO
OU ADEQUAÇÃO DO JULGADO (ART. 1.030, II,
CPC) TEMAS No 139 DO STF e 905 DO STJ.
CONSTITUCIONAL
E
PREVIDENCIÁRIO
SERVIDOR PÚBLICO INATIVO POLICIAL CIVIL
REVISÃO
DE
APOSENTADORIA
-
APOSENTADORIA
ESPECIAL
LC
No
51/85
DIREITO À PARIDADE E INTEGRALIDADE
REMUNERATÓRIA INGRESSO NO SERVIÇO
PÚBLICO
ANTERIOR
ÀS
EMENDAS
CONSTITUCIONAIS 20/98 E 41/03 - PROVENTOS
CORRESPONDENTES À REMUNERAÇÃO DA
CLASSE EM QUE SE DEU A APOSENTADORIA -
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA
APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97
COM A REDAÇÃO DA LEI No 11.960/09. 1.
Pedido de revisão de benefício previdenciário.
Aposentadoria especial com base na LC no
51/85. Servidor que preencheu os requisitos
legais.
Direito
à
paridade
e
integralidade
remuneratória. Regras de transição objeto das
EC no 41/03 e 47/05. Inaplicabilidade às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9144062-15.2002.8.26.0000 -Voto no 29781-JV
9
aposentadorias especiais. RE no 590.260/SP -
Tema no 139 do STF. Inexistência de antinomia.
Juízo de retratação. Descabimento. Acórdão
mantido.
2.
Julgamento
do
REsp
no
1.495.146/MG - Tema no 905 do STJ. Aplicação
da Lei no 11.960/09. Adequação do entendimento
assentado no julgamento do RE no 870.947/SE -
Tema no 810, que versa sobre os consectários
legais
incidentes
sobre
as
condenações
impostas à Fazenda Pública. 3. Cuidando-se de
crédito
oriundo
de
relação
jurídica
não
tributária, sobre o principal devem incidir juros
moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F
da Lei no 9.494/97, com a redação da Lei no
11.960/09, e atualização monetária com base no
IPCA-E. Questão decidida no julgamento do
Tema no 810 do STF. Juízo de retratação.
Cabimento.
Adequação
da
fundamentação.
Recurso provido, com observação quanto aos
encargos
da
mora
(Apelação
no
1029995-57.2015.8.26.0053,
Rel.
Des.
Décio
Notarangeli, j. 11/04/18) (g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9144062-15.2002.8.26.0000 -Voto no 29781-JV
10
Diante do exposto, acolhe-se a presente retratação
para adequar o v. acórdão de fls. 395/401, ao decidido no REsp no
1.492.221/PR, Tema no 905, do STJ e ao RE no 870.947/SE, Tema
810, do STF, devendo ser aplicada a Lei no 11.960/09, nos termos da
fundamentação, mantendo-se, no mais, o v. acórdão.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator